Tribunal: STF
Processo: Rcl 69506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Almeida & Almeida Advogados contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 20422-49.2017.5.04.0006), que teriam desrespeitado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na inicial, a parte reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por PRISCILA WIVES em face de ALMEIDA & ALMEIDA ADVOGADOS, processo 20422-49.2017.5.04.0006, que tramitou perante 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS. 



    A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Contrato de Associação, o qual foi formalizado como condição para a prestação do serviço, e reconhecer a existência da relação de emprego, com anotação na carteira profissional do referido período de vínculo empregatício e pagamento das verbas salariais de férias e gratificação natalina, inclusive FGTS e multa constante do art. 477, §8º da CLT, além de multa do artigo 467 da CLT. 



    Ainda, houve deferimento de pagamento de horas extras e intervalo do artigo 384 da CLT, bem como pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    [...]



    Inconformadas com a conclusão da r. sentença, ambas as partes providenciaram a interposição de recurso ordinário. 



    O v. acórdão regional concluiu, então, pelo provimento parcial do apelo patronal para (a) limitar a condenação ao pagamento de ‘férias dos períodos aquisitivos 2012/2013 e 2013/2014’, em relação a 15 (quinze) dias de cada um desses períodos, à dobra sobre a respectiva remuneração (com 1/3) - sem prejuízo à persistência da condenação ao pagamento em dobro da remuneração dos demais 15 (quinze) dias de cada um desses períodos e, também, da determinação de abatimento do valor equivalente a ‘1/3 do salário fixo adimplido a título de férias’; (b) definir como verificado o término do trabalho diário entre segundas e sextas-feiras, a partir de janeiro/2014, inclusive, sempre às 18h30min e excluir os sábados entre os dias trabalhados; (c) reduzir para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da ‘indenização por dano moral’ objeto de condenação; (d) excluir da condenação o pagamento de (i) ‘indenização correspondente ao vale-transporte devido a partir de julho de 2014’ e (ii) multa prevista no art. 467 da CLT. 



    [...]



    Houve, assim, a interposição de agravo de instrumento para viabilizar o processamento da tese de direito no recurso de revista, alusiva à inexistência de vínculo de vínculo de emprego. 



    No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a Exma. Ministra Relatora Kátia Magalhães Arruda negou seguimento, por intermédio de decisão unipessoal, ao agravo de instrumento da empresa autora, nos termos dos artigos 118, X, e 255, II, do RITST e 932, III e VIII, do CPC. 



    A parte autora entende, oportunamente, que haveria omissão a ser sanada na r. decisão unipessoal, com a oposição de embargos de declaração. A Exma. Ministra Relatora, então, determinou a complementação das razões dos embargos de declaração, na forma da Súmula 421 do TST. 



    Dessa forma, a parte autora providenciou a interposição do agravo interno, com a robusta impugnação aos fundamentos da r. decisão unipessoal da Exma. Ministra Relatora Kátia Magalhães Arruda, inclusive juntando precedentes do Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação 59.836/DF e da Reclamação 57.918/RJ, em linha com a tese ora aduzida. 



    [...]



    No caso em análise, foi proferida decisão pela 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos do processo matriz já mencionado, declarando a ilicitude do típico contrato de associação para o exercício da atividade de advocacia para determinar o vínculo empregatício com a empresa autora, partindo da premissa de que haveria uma suposta condição terceirização de atividade fim. 



    [...]



    Conforme se denota dos autos, ao manifestar tal posicionamento, o sentenciante desobedeceu ao teor de natureza vinculante da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal no dia 30/08/2018, através do julgamento da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário em repercussão geral 958252 – TEMA 725, que versam sobre a possibilidade de terceirização em todas as atividades empresariais, pelo que o entendimento afrontou de forma clara e direta o disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 



    [...]



    Há bastante clareza que a tese central está no reconhecimento de vínculo de emprego a partir do conceito de ilicitude de terceirização, apesar da utilização de outras alcunhas para o mesmo conceito jurídico, pelo que não há dúvida sobre a conclusão de que as decisões reclamadas são absolutamente refratárias às decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria de direito.“



    Requer, ao final, “a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Egrégia Turma, da lavra da Excelentíssima Senhora Ministra Kátia Magalhães Arruda do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, e, ainda, a E. 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na reclamação trabalhista 20422-49.2017.5.04.0006 – processo matriz – que violam as decisões proferidas pelo STF no Tema 725 e ADPF 324 e para que profira nova decisão observando os referidos limites trazidos na tese do Tema e da ADPF em referência”. Postula, ainda, a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Na sentença, o Juízo reclamado desconsiderou o contrato de prestação de serviços advocatícios e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes (eDoc. 11):



    “Dos depoimentos supratranscritos, verifico a existência de pessoalidade na prestação de serviço, uma vez que a reclamante nunca se fez substituir. A onerosidade, também, está demonstrada, uma vez que a reclamante era remunerada pelos serviços prestados, diretamente pelo primeiro reclamado. Quanto à não eventualidade, a teoria mais prestigiada pela doutrina e jurisprudência é a dos fins do empreendimento, ou seja, se o trabalhador estiver inserido nas atividades do empregador, presente estará o referido requisito. Nesse contexto, verifico que a reclamante prestava serviços ligados à atividade fim da reclamada, ou seja, de advogada, estando, desse modo, configurado o requisito da não eventualidade.



    A subordinação é o elemento mais importante para caracterização da relação de emprego, é esse requisito que diferencia a relação de emprego das demais formas de prestação de serviço. A subordinação, sob o ponto de vista objetivo, se apresenta pela forma em que o trabalho deve ser desenvolvido conforme instruções do empregador, ou seus prepostos; e, sob o ponto de vista subjetivo, refere-se ao poder disciplinar. Elemento este presente, in casu, uma vez que tinha fiscalização de horário, o que também é comprovado pela prova documental, como o e-mail ID 65a7d9d - Pág. 1, que determina os horários de almoço e até que horas todos devem estar trabalhando; e o Manual de Integração, o qual determina que atrasos devem ser informados e explicados e, as ausências, devem ser informadas e justificadas por meio de atestado ou algum outro comprovante (ID eb5d931 - Pág. 6). Ademais, presente a subordinação estrutural porque a reclamante estava inserido na estrutura organizacional da reclamada. 



    A prova demonstrou que o reclamante exerceu a função de advogada, desde a admissão. 



    Quanto à remuneração, resta evidenciado o pagamento de salário fixo inicial de R$1.600,00, mais parcelas variáveis pelo atingimento de metas e realização de acordos. Concluo, ainda, conforme a prova oral, que no curso do período contratual houve evolução salarial apenas em junho de 2014, no valor equivalente a R$300,00. 



    Desta forma, declaro a nulidade do Contrato de Associação, o qual foi formalizado como condição para a prestação do serviço, importando em fraude à legislação trabalhista (artigo 9º, da Consolidação das Leis do Trabalho). Reconheço a existência da relação de emprego no período de 2/4/2012 a 4/12/2015, bem como que a extinção contratual decorreu de iniciativa do primeiro reclamado, sem justa causa, o que é incontroverso. “



    A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, aos seguintes fundamentos:



    “No caso em exame, restou incontroverso que a reclamante, no exercício da profissão de advogada, prestou serviços em benefício do primeiro reclamado durante o período de 02.04.2012 a 04.12.2015, de forma pessoal, onerosa e não eventual. 



    Restou também incontroverso que no plano formal as partes celebraram ‘contrato de associação’.



    [...]



    Os relatos prestados pelas testemunhas Karla e Daniel revelam, de maneira convergente, quanto ao modo, lugar e tempo de execução do trabalho atribuído à reclamante, a ocorrência de amplo exercício, por parte do primeiro reclamado, dos poderes de orientação, distribuição e fiscalização do trabalho inerentes à condição de empregador - a exemplo: imposição de metas de desempenho; controle sobre o trabalho executado, inclusive quanto aos seus aspectos técnicos; imposição de horários a serem observados na execução do trabalho; exigência de justificação de situações de impossibilidade de execução do trabalho; imposição de padrão de vestimenta a ser observado na execução do trabalho -, a revelar, por extensão, a existência de subordinação da reclamante ao primeiro reclamado sob a perspectiva subjetiva. 



    Os relatos prestados pelas testemunhas Karla e Daniel, em especial quanto aos aspectos destacados no parágrafo anterior, são corroborados pelos documentos que acompanharam a petição inicial - a exemplo dos documentos ID. 65a7d9d - Pág. 1; ID. be1c16d - Pág. 1; ID. b83fa64 - Pág. 1-6; ID. 90c7ee7 - Pág. 1; e ID. eb5d931 - Pág. 6, documentos que foram produzidos pelo primeiro reclamado ou, na sua produção, contaram com participação de prepostos do primeiro reclamado. 



    [...]



    Portanto, tal como apreendido pelo juízo de origem, a relação mantida entre a reclamante e o primeiro reclamado, de 02.04.2012 a 04.12.2015, se caracterizou como de emprego. 



    A sentença não comporta reforma.”



    Como se vê, a Justiça Trabalhista considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de sociedade entre advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar a existência de relação empregatícia de advogado autônomo, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que sejam cassadas as decisões impugnadas, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE Ação Trabalhista 20422-49.2017.5.04.0006, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, na parte em que se reconheceu o vínculo empregatício.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e do exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e RCL 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de julho 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente